Tribunal: STJ
Processo: 5001555-60.2020.8.21.0048
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2220406 - RS (2025/0227522-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADA
: ROCHELLI CHRISTIANE WEISSHEIMER - RS079069
RECORRIDO
: OLIVIO VANZIN
ADVOGADOS
: JOSIELE GÜLDEN RECK - RS104999
EMILY VANZIN - RS120375
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS
MATERIAIS
E
COMPENSAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS. FUNDAMENTAÇÃO. DEIFICÊNCIA. SÚMULA 284/STF. JUROS DE
MORA. ART. 406 DO CC. TAXA SELIC.
1. Ação reparação de danos materiais e compensação de danos morais.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. A Corte Especial, recentemente, reafirmou a jurisprudência do STJ,
consolidada no sentido de que a taxa de juros moratórios a que se refere o
art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia – SELIC, que não pode ser cumulada com a aplicação de outros
índices de atualização monetária. Precedentes.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
26/08/2025
01/09/2025
parte dar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50118255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/09/2025 14:19:34
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 5ba229c0-9250-4fcc-9e24-aa2d3fec9ed6

RECURSO ESPECIAL No 2220406 - RS (2025/0227522-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADA
: ROCHELLI CHRISTIANE WEISSHEIMER - RS079069
RECORRIDO
: OLIVIO VANZIN
ADVOGADOS
: JOSIELE GÜLDEN RECK - RS104999
EMILY VANZIN - RS120375
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS
MATERIAIS
E
COMPENSAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS. FUNDAMENTAÇÃO. DEIFICÊNCIA. SÚMULA 284/STF. JUROS DE
MORA. ART. 406 DO CC. TAXA SELIC.
1. Ação reparação de danos materiais e compensação de danos morais.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. A Corte Especial, recentemente, reafirmou a jurisprudência do STJ,
consolidada no sentido de que a taxa de juros moratórios a que se refere o
art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia – SELIC, que não pode ser cumulada com a aplicação de outros
índices de atualização monetária. Precedentes.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por MAURICIO DAL AGNOL,
fundamentado nas alíneas "a" e “c” do permissivo constitucional.
de reparação de danos materiais e compensação de danos morais,
Ação:
ajuizada por OLIVIO VANZIN, em desfavor do recorrente.
julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de
Sentença:
condenar o recorrente ao pagamento de R$ 14.875,83 (catorze mil, oitocentos e
setenta e cinco reais e oitenta e três centavos), acrescidos de correção monetária
pelo IGP-M desde a data da celebração do acordo (1/12/2009), bem como juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação (3/11/2020).
deu parcial provimento à apelação interposta pelo recorrente,
Acórdão:
para estabelecer a incidência do IGP-M desde a data da celebração do acordo (1/12
/2009) e dos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação,
Documento eletrônico VDA48990398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/07/2025 19:35:33
Código de Controle do Documento: de2bcadd-b749-4ec2-bee3-8397504364d7

ambos até a entrada em vigor da Lei 14.905/24, quando passará a incidir o IPCA e
juros de mora pela variação da Taxa SELIC. O acórdão foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDATOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO A
TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. RECURSO LIMITADO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS.
1. Com a publicação da Lei no 14.905/24, foi alterado o Código Civil no
que se refere aos juros e correção monetária. Portanto, em relação aos casos em
que os índices não foram previamente convencionados ou não estejam previstos
em lei, ficou definida a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e juros
legais pela variação da taxa Selic - com a dedução da correção monetária, a fim de
impedir dupla correção - nos termos da nova redação imposta aos artigos 389 e 406
do Código Civil.
2. Diante disso, deverá incidir sobre o valor da condenação, que se limita
no caso concreto à indenização por danos materiais, o IGP-M desde a data da
celebração do acordo (01/12/2009) e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da
citação, ambos até a entrada em vigor da Lei 14.905/24, quando passará a incidir o
IPCA e juros de mora pela variação da taxa SELIC, deduzido o índice de correção
monetária, conforme artigo 406, §1o, do Código Civil RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO (e-STJ fl. 1.396).

opostos pelo recorrente, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
aponta a violação dos arts. 406 do CC; 322, § 1o, do
Recurso especial:
CPC; 13 da Lei 9.065/95; 84, I, § 8o, da Lei 8.981/95; 39, § 4o, da Lei 9.250/95; 61, §
3o, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02, bem como dissídio jurisprudencial.
Defende, em síntese, a aplicação da Taxa SELIC para os juros de mora e correção
monetária, sem a cumulação com qualquer outro índice.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da fundamentação deficiente
Os argumentos invocados pelo recorrente não demonstram como o
acórdão recorrido violou os arts. 322, § 1o, do CPC; 13 da Lei 9.065/95; 84, I, § 8o,
da Lei 8.981/95; 39, § 4o, da Lei 9.250/95; 61, § 3o, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei
10.522/02, uma vez que apenas genericamente indicados nas razões do recurso
especial.

- Da Taxa SELIC
Documento eletrônico VDA48990398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/07/2025 19:35:33
Código de Controle do Documento: de2bcadd-b749-4ec2-bee3-8397504364d7

A Corte Especial, no recente julgamento do REsp 1.795.982/SP, em
, reafirmou a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a
21/8/2024
taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC. Nesse sentido, a
propósito: EREsp 727.842/SP, Corte Especial, DJe
e REsp 1.111.117
20/11/2008
/PR, Corte Especial, DJe
.
2/9/2010
Inclusive, as duas Turmas que compõem a Seção de Direito Privado
convergem acerca da aplicação da taxa SELIC às condenações posteriores à
entrada em vigor no CC/02, que não pode ser cumulada com a aplicação de outros
índices de atualização monetária, confira-se: AgInt nos EDcl no REsp 2.133.359/RS,
Terceira Turma, DJe de
; AgInt no REsp 2.070.287/SP, Terceira Turma,
28/8/2024
DJe de
; AgInt no AREsp 2.009.253/RS, Quarta Turma, DJe de
;
15/5/2024
2/5/2024
REsp 2.117.094/SP, Terceira Turma, DJe de
; e AgInt no AREsp 1.491.298
11/3/2024
/ES, 4a Turma, DJe de
; EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp
11/3/2024
1.645.236/RJ, Quarta Turma, DJe de
.
28/9/2023
Logo, encontrando-se o entendimento da Corte de origem em
divergência com a jurisprudência deste Tribunal, o recurso deve ser provido
quanto ao ponto.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e,
nesta extensão, DOU-LHE PROVIMENTO, para determinar a utilização da taxa do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC como referencial dos juros
moratórios, vedada a cumulação com outros índices de atualização monetária.
Documento eletrônico VDA48990398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/07/2025 19:35:33
Código de Controle do Documento: de2bcadd-b749-4ec2-bee3-8397504364d7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.220.406 / RS
Número Registro: 2025/0227522-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50015556020208210048
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADA
: ROCHELLI CHRISTIANE WEISSHEIMER - RS079069
RECORRIDO
: OLIVIO VANZIN
ADVOGADOS
: JOSIELE GÜLDEN RECK - RS104999
EMILY VANZIN - RS120375
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
26/08/2025
01/09/2025
deu-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50097321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:28:59
Código de Controle do Documento: 96a779d4-bf90-4a94-98aa-75eecf647707

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:28:59
Código de Controle do Documento: 96a779d4-bf90-4a94-98aa-75eecf647707